Tribunal: STF
Processo: ARE 1531857
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO FORMULADO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.



      1 - PLEITO FORMULADO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, VISANDO A CONDENAÇÃO DE ISIS VINAGRE DE LIMA, EX-FUNCIONÁRIA DESTA EMPRESA, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 168, §1º, INCISO III, C/C ART. 69, CAPUT, AMBOS DO CP. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ NOS AUTOS CLARA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA RELATIVA AO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR AQUELA INSURGENTE. 



    2 - PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL. PREJUDICADO ANTE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANTERIOR DE CONDENAÇÃO.



      3 - CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXIX, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, XLVI e LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Observa-se dos relatos suso transcritos que os funcionários da Coelba responsáveis pelo gerenciamento da demissão da insurgente, pelo recebimento dos bens da empresa e pela prestação de contas, não tinham a certeza em apontá-la como a autora dos saques indevidos realizados com o cartão corporativo após o seu desligamento, como também afirmaram não saber de nenhuma subtração indevida ocorrida na empresa, e nem ter presenciado a denunciada ter sacado aqueles valores no Banco do Brasil.



    De fato, o que se percebe dos autos é que, apesar da insurgente se, responsável pela devolução do cartão corporativo à empresa no momento de sua demissão, não há como se comprovar que esta não tenha, de fato, o restituido - como afirmou ter feito, ainda que de modo informal -, uma vez que a própria Coelba, segundo os relatos de seus próprios funcionários, não possuía - ou não fez, naquela oportunidade - a correta checagem dos bens utilizados pelos funcionários demitidos e que deveriam lhe ser entregues. Não se notou, com clareza, a existência de um funcionário designado que procedesse com àquela tarefa de recolher os pertences da empresa que foram afetados à insurgente e que realizasse um checklist, dando cópia do termo de recebimento à funcionária desligada.



    Outrossim, também não há nos autos comprovação de que a insurgente tenha pessoalmente efetuado os referidos saques com o cartão corporativo da Coelba, uma vez que o Banco do Brasil, instituição financeira responsável pela entrega dos valores, informou não mais possuir imagens dos saques efetuados em suas agencias nos meses de março e abril de 2015, pois seu sistema de monitoramento e vigilância somente mantém armazenadas as mídias gravadas pelo período de 30 (trinta) dias, como se constata do documento à fl. 200.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente